Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DO EMITENTE. NECESSIDADE. EXTRATO BANCÁRIO. INSUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 26 da Lei 10.931/04 que a Cédula de Crédito Bancário é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.
2. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei 10.931/04, a qual estabelece, em seu art. 28 que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o”.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema Repetitivo 576, firmou a seguinte tese: a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
4. Os documentos juntados pela autora cumprem os requisitos legais quanto aos créditos originalmente contratados. Todavia, embora a exequente alegue ter ocorrido a majoração do crédito disponibilizado para o montante de R$ 10.000,00, o documento não está assinado pelas emitentes/executadas, o que viola o art. 29, VI, da Lei 10.931/04.
5. Embora o extrato bancário possa ser uma importante ferramenta para se aferir eventual certeza e liquidez da dívida, é imprescindível que a cédula de crédito bancário esteja assinada para que se possa ter certeza sobre a aceitação do contrato em si.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.